Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-98.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 13a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADUAL. PROFESSORA LICENÇA GESTANTE. 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADUAL. PROFESSORA LICENÇA GESTANTE. 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. 3. Readequação apenas em relação aos juros moratórios, para determinar a aplicação das taxas de remuneração da caderneta de Poupança, nos termos dos julgamentos do RESP. n° 1.492.221/PR e RE n° 870.947/SE. V. Acórdão modificado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Registro: 2020.0000326364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000213-
98.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ELIZABETE CRISTINA BASSO ZULIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara Extraordinária de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARREY UINT (Presidente) e
MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Voto no 17.830 - Apelação Cível no 1000213-98.2015.8.26.0604 - Sumaré - PAT
2/6
Voto no 17.830
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Apelação no 1000213-98.2015.8.26.0604
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Elizabete Cristina Basso Zulian
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADUAL.
PROFESSORA LICENÇA GESTANTE. 1. READEQUAÇÃO DE
JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-
tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de
acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da
expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa
Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos
precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer
reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de
declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E.
Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019,
dando solução definitiva à questão. 3. Readequação apenas em
relação aos juros moratórios, para determinar a aplicação das taxas
de remuneração da caderneta de Poupança, nos termos dos
julgamentos do RESP. n° 1.492.221/PR e RE n° 870.947/SE. V.
Acórdão modificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Voto no 17.830 - Apelação Cível no 1000213-98.2015.8.26.0604 - Sumaré - PAT
3/6
Tratam os autos de recurso de apelação em ação de
procedimento comum em que o V. Acórdão de fls. 90/103 deu parcial provimento
ao recurso do Estado de São Paulo determinando a aplicação dos juros de mora
observando os critérios de isonomia e o IPCA como índice de correção monetária,
aplicando a Lei n° 11.960/09 observada a exclusão da expressão “índice oficial da
remuneração
básica da caderneta de poupança” declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
A Fazenda Pública interpôs Recurso Extraordinário e
Recurso Especial (fls. 106/110 e fls. 112/119).
Os autos retornaram para modificação do julgado,
tendo em vista o julgamento do REsp 870.947/SE Tema 810 (fls. 132/133).
É o relatório.
O V. Acórdão desta C. Turma Julgadora deve ser
modificado.
Em relação aos juros moratórios e correção monetária,
cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, julgou e rejeitou os embargos
que postulavam a modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário no 870.947,
em sede de repercussão geral (Tema 810), em 03.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Voto no 17.830 - Apelação Cível no 1000213-98.2015.8.26.0604 - Sumaré - PAT
4/6
Assim, firmou as teses acerca da inconstitucionalidade
reconhecida na Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-
tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária
(atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela, obedecida a
variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Voto no 17.830 - Apelação Cível no 1000213-98.2015.8.26.0604 - Sumaré - PAT
5/6
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425
pelo E. STF, forçoso reconhecer que se refere apenas aos créditos em precatórios
expedidos até 25.03.2015, mas não às condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema
810, consignou-se no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice
a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios
expedidos após 25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral,
razão pela qual a correção monetária se dá pelo IPCA-E.
Por sua vez, verifica-se que no julgamento do REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Voto no 17.830 - Apelação Cível no 1000213-98.2015.8.26.0604 - Sumaré - PAT
6/6
1.492.221/PR as determinações consignadas nos itens 1.2 e 3.1.1 estão em
consonância ao disposto no julgamento do Tema n° 810 pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
Portanto,
forçoso
reconhecer
a
necessidade
de
adequação, apenas e tão somente, aos juros moratórios que deverão adotar os
juros aplicados nas cadernetas de poupança, nos termos do item 3.1.1 do Tema no
905.
Por tais razões, o julgado deve ser modificado apenas
para determinar a aplicação dos juros moratórios na forma acima estabelecida.
Pelo exposto, merece adequação o V. Acórdão
proferido pela Turma Julgadora da 13a Câmara Extraordinária de Direito Público.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator